Tribunal: TJDFT
Processo: 0723277-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723277-58.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO APELADO: TATIANA LIMA BEUST D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor, FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO, contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de emenda (ID 792238551), em ação de arbitramento de honorários. Não foi realizado preparo recursal ao argumento de suspensão pelo art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, destaco que a Lei 15.109/2025 alterou o estatuto processual para dispor que “nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo” (art. 82, § 3o, do CPC), A melhor leitura do mencionado dispositivo é aquela no sentido de que a norma não se aplica ao preparo recursal, notadamente quando sucumbente o autor. Sobre o tema, colaciono julgado desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO NÃO CUMPRIDA. ISENÇÃO LEGAL – LEI 15.109.2025. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ERROR IN PROCEDENDO NÃO VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão da deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal e do não atendimento à intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em duas questões: (i) definir se a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização no prazo legal de cinco dias, enseja o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso; (ii) aquilatar se a alteração do art.82, §3o do CPC, pela Lei 15.109/2025 abrange o preparo recursal, por interpretação extensiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comprovação do preparo no ato de interposição do recurso é pressuposto extrínseco e objetivo de admissibilidade recursal, conforme dispõe o art. 1.007 do CPC, sendo sua ausência suprível mediante recolhimento em dobro após intimação, nos termos do § 4o do mesmo artigo. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhece que a ausência de recolhimento do preparo dentro do prazo fixado, ainda que ele seja efetuado posteriormente, impõe o reconhecimento da deserção, quando não demonstrado justo impedimento. 5. Não há como interpretar extensivamente a Lei 15.109/2025, que alterou o § 3o do art. 82 do CPC, quanto às custas iniciais, para alcançar o preparo recursal, que fica topograficamente em capítulo diverso do Estatuto Processual Civil, se o legislador, ao criar a lei, assim não o quis. 6. Não há falar em erro in procedente se o agravante foi efetivamente intimado para recolher as custas em dobro na forma do § 4o do art. 1007 do CPC. 7. Não foram apresentados fatos novos, documentos ou argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, que permanece fundamentada e hígida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, acarreta a deserção e o não conhecimento do recurso. 2. A isenção criada pela Lei 15.109/2025, para as custas iniciais, não abrange o preparo recursal. (Acórdão 2038694, 0705812-39.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.)” Ressalto, ainda, que não foi requerida gratuidade de justiça com fundamento em hipossuficiência. Diante do exposto, INTIME-SE o autor apelante FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora